Tribunal: TJBA
Processo: 8019372-89.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8019372-89.2022.8.05.0039 Origem do Processo: Comarca de Camaçari Apelante: Giblan de Jesus dos Santos Defensora Pública: Cristiane Carrera Bardelli Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Ricardo de Assis Andrade Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PERDÃO JUDICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUALIFICADORA MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa de Giblan de Jesus dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, que o condenou pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela influência de álcool (art. 302, § 3º, do CTB), cuja reprimenda restou fixada em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. O réu conduzia motocicleta sem habilitação, sob efeito de álcool, à noite, em meio à chuva, com lotação excedente, sendo uma das passageiras uma criança de 4 anos, que estava sem capacete e veio a óbito após colisão. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside na admissibilidade do perdão judicial, na desclassificação para homicídio culposo simples, no redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e na concessão do benefício da justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. O perdão judicial é medida excepcional, cabível apenas quando as consequências do crime forem tão gravosas ao próprio agente que a aplicação da pena torna-se inócua. 4. A conduta do réu foi marcada por uma sequência de atitudes revestidas de imprudência, condução de veículo sem habilitação, sob efeito de álcool, transportando número excessivo de passageiros, incluindo uma criança de 04 anos, sem capacete, à noite e na chuva. Portanto, eventual sofrimento emocional do réu não sobrepõe ao juízo de reprovação social e à função preventiva da sanção penal. 5. O estado de embriaguez restou comprovado nos autos através da prova testemunhal e pela confissão do réu em sede policial, sendo dispensável a submissão ao exame de etilômetro. Qualificadora mantida. 6. As circunstâncias do crime e a culpabilidade foram adequadamente valoradas negativamente, fundamentadas em elementos concretos dos autos, inexistindo razão para o redimensionamento. 7. O pedido de justiça gratuita não foi conhecido por ser de competência do Juízo da Execução Penal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O perdão judicial é inaplicável quando a conduta do réu revela grau elevado de imprudência e violação reiterada às normas de segurança viária, mesmo diante da perda de ente próximo. É legítima a manutenção da causa de aumento prevista no art. 302, § 3º, do CTB, quando comprovado o estado de embriaguez do condutor por testemunhos e confissão, ainda que ausente teste de alcoolemia." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 121, § 5º; CTB, art. 302, § 3º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 546/STJ; TJPR - ACr 0009203-97.2018.8.16.0045; AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8019372-89.2022.8.05.0039, em que são partes as acima citadas Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer parcialmente e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Relator